Tribunal: TJSP
Processo: 2261683-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Parcial procedência – Inclusão da integralidade do crédito do recorrente na Classe III (Quirografários) – Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil – Extraconcursalidade – Aplicação do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/05 – Acolhimento da impugnação de crédito – Cabimento da imposição da condenação de ônus sucumbenciais –

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Parcial procedência – Inclusão da integralidade do crédito do recorrente na Classe III (Quirografários) – Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil – Extraconcursalidade – Aplicação do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/05 – Acolhimento da impugnação de crédito – Cabimento da imposição da condenação de ônus sucumbenciais – Aplicação do princípio da causalidade, caracterizada litigiosidade - Jurisprudência – Arbitramento da verba honorária – Incidente dotado de uma dimensão muito limitada e restrita, não se sabendo, ao certo, qual benefício econômico será, precisamente, extraído do veredicto pronunciado – Necessidade de ser evitada desproporcionalidade - Aplicação do artigo 85, § 8o do CPC de 2015 – Decisão reformada – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261683-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A, é agravado ETEL ENGENHARIA
MONTAGENS E AUTOMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2261683-25.2020.8.26.0000
Agravante:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A
Agravada:
Etel Engenharia Montagens e Automação
Ltda (em recuperação judicial)
Número na origem: 1003177-50.2018.8.26.0510
Voto no 16.895 JV
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação de crédito
Parcial
procedência Inclusão da integralidade do crédito do recorrente na
Classe III (Quirografários)
Crédito decorrente de contratos de
arrendamento mercantil Extraconcursalidade Aplicação do §3o
do artigo 49 da Lei 11.101/05 Acolhimento da impugnação de
crédito
Cabimento da imposição da condenação de ônus
sucumbenciais

Aplicação
do
princípio
da
causalidade,
caracterizada litigiosidade - Jurisprudência Arbitramento da verba
honorária Incidente dotado de uma dimensão muito limitada e
restrita, não se sabendo, ao certo, qual benefício econômico será,
precisamente, extraído do veredicto pronunciado Necessidade de
ser evitada desproporcionalidade - Aplicação do artigo 85, § 8o do
CPC de 2015 Decisão reformada Recurso conhecido e provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rio Claro,
que, no âmbito da recuperação judicial da agravada,
rejeitou impugnação de crédito apresentada pelo
agravante (fls. 220 dos autos de origem).
O
agravante,
em
síntese,
sustenta
ser
titular de um crédito no importe de R$ 949.138,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(novecentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e
oito reais e oitenta e seis centavos) junto à
recuperanda, sendo que, desse montante, a quantia de
R$ 605.341,97 (seiscentos e cinco mil, trezentos e
quarenta e um reais e noventa e sete centavos)
ostenta natureza extraconcursal, porquanto é oriunda
de contratos de arrendamento mercantil, nos termos
do disposto no artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.
Afirma que, quando elaborada a primeira listagem de
credores, seu crédito foi arrolado incorretamente na
Classe III (Quirografários) e, tendo apresentado
divergência à Administradora Judicial, com o fim de
ser promovida a devida atualização dos valores, bem
como alegando a extraconcursalidade de parcela
referente a contratos de arrendamento mercantil.
Assevera
que
a
divergência
foi
parcialmente
acolhida, mas apenas para que fosse determinada a
atualização monetária, tendo a decisão recorrida
sido proferida a partir de premissa equivocada,
porquanto o registro dos contratos de arrendamento
mercantil não é indispensável, tendo em vista que os
bens permaneceram na propriedade do arrendador, o
que
difere
da
alienação
fiduciária.
Requer
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida (fls. 01/10).
A
antecipação
da
tutela
recursal
foi
indeferida (fls. 17/19).
Em contraminuta, a agravada propõe o não
conhecimento
do
recurso
por
falta
de
peças
essenciais, nos moldes do disposto no artigo 1.017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do CPC de 2015, e requer, subsidiariamente, lhe seja
negado provimento.
A
Administradora
Judicial
manifestou-se
pela manutenção da decisão recorrida (fls. 26/30).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
No âmbito da recuperação judicial da recorrida, o agravante apresentou impugnação,
aduzindo que, do crédito de sua titularidade e
incluído na recuperação judicial pelo valor de R$
949.138,86 (novecentos e quarenta e nove mil, cento
e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), o
montante de R$ 605.341,97 (seiscentos e cinco mil,
trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete
centavos) é extraconcursal, porquanto é oriundo de
contratos de arrendamento mercantil (fls. 01/08 dos
autos de origem).
A
impugnação
apresentada
foi
julgada
improcedente e, irresignado, o agravante postula a
reforma da decisão proferida e seu recurso comporta
provimento.
De início, a questão preliminar de não
conhecimento do recurso por falta de instrução da
minuta com as peças essenciais deve ser rejeitada,
tendo em vista que os autos do processo originário
são mantidos sob forma digital, sendo dispensada a
providência mencionada, a teor do disposto no artigo
1.017, §5o do CPC de 2015, dado o pleno e imediato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acesso com os usos dos instrumentos de informática
disponíveis na atualidade, em específico com o uso
do Sistema SAJ mantido por esta Corte e
disponibilizado em todas as unidades judiciárias do
Estado de São Paulo.
Feitas
tais
considerações,
passa-se
ao
exame do mérito recursal.
É questionada, no caso em apreço, a qualificação do crédito de titularidade do
recorrente, como concursal ou extraconcursal.
O crédito discutido e que o recorrente
aponta como sendo extraconcursal deriva de contratos
de arrendamento mercantil celebrados entre as partes
(de números 011213073102, 011213082602, 01121309402,
011214041401,
011214071001
e
011214102203),
atingindo o montante de R$ 605.341,97 (seiscentos e
cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa
e
sete
centavos),
tendo
a
recuperanda
(Etel
Engenharia Montagens e Automação Ltda) emitido,
também,
uma
cédula
de
crédito
bancário
(no
2014011200726801000018), em que o recorrente figura
como beneficiário, celebrado, em acréscimo, um
contrato de abertura de crédito vinculado ao Cartão
BNDES (no 201348172373000176), esses dois últimos
reconhecidos
como
sendo
da
Classe
III
(Quirografários), os quais totalizam o valor de R$
343.796,89
(trezentos
e
quarenta
e
três
mil,
setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A recuperação judicial atinge, como regra,
credores existentes ao tempo do requerimento, os
quais, após a aprovação do Plano de Recuperação,
estarão sujeitos às condições nele estabelecidas.
Conforme
dispõe
o
artigo
49,
“caput”
da
Lei
11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial
créditos existentes na data do pedido, em que se
inclui o crédito enfocado, de titularidade do
recorrente,
inclusive
considerado
recentíssimo
julgamento proferido com caráter repetitivo pelo E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1840531/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
Ao contrário do que ocorre na falência, o
procedimento
concursal
assume,
porém,
natureza
limitada e o §3o do artigo 49 da Lei 11.101 exclui,
entre outras hipóteses, o crédito decorrente de
contratos de arrendamento mercantil.
No caso concreto, está-se diante de crédito
oriundo de contratos de arrendamento mercantil, cuja
extraconcursalidade
encontra-se
ressalvada
pelo
artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, o que justifica a
exclusão pleiteada, fundada na subsistência de um
arrendamento mercantil válido e plenamente eficaz.
O texto legal é expresso, cabendo assinalar
que, em se tratando de arrendamento mercantil ou
“leasing” financeiro, jamais foi exigida a efetivação de um registro perante Oficial de
Registro de Títulos e Documentos para que fosse
obtida a expansão da eficácia do negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
diante de toda comunidade de credores concursais. A
Súmula 60 deste Tribunal de Justiça ou o artigo
1.361, §1o do Código Civil de 2002 são dirigidos à
instituição de garantia fiduciária, do que não se
cogita.
A questão atinente à superação de dita
Súmula
60
e
confronto
com
recentes
julgados
proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça não
têm, aqui, o menor cavimento, eis que não há como
confundir um arrendamento mercantil ou um “leasing”
financeiro com uma alienação fiduciária em garantia,
sendo equivocada a conclusão tirada pela decisão
atacada, o que precisa ser remediado.
Além
disso,
ainda
que
estivesse
sendo
apreciado um crédito dotado de garantia fiduciária,
em consonância com as Súmulas 60 desta Corte e 92 do
E. Superior Tribunal de Justiça, tendo veículos como
objeto, efetivado registro perante o Departamento de
Trânsito (Detran), a eficácia da garantia fiduciária
estende-se a terceiros, mesmo que de boa-fé, sem que
seja viável qualquer outro questionamento.
Cabe, então, a excluir o crédito correspondente ao montante de R$
605.341,97
(seiscentos e cinco mil, trezentos e quarenta e um
reais e noventa e sete centavos) da recuperação
judicial em curso, correspondente àquele derivado
dos contratos de arrendamento mercantil celebrados
pelas partes.
Fica ressalvada a manutenção do crédito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
R$ 343.796,89 (trezentos e quarenta e três mil,
setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos), este decorrente da Cédula de Crédito
Bancário no 2014011200726801000018) e do Contrato de
Concessão
de
Limite
ao
Cartão
BNDES
(no
201348172373000176), como concursal, incluído na
Classe III (Quirografários).
Tudo somado, a decisão recorrida merece ser
reformada, impondo-se a procedência da impugnação de
crédito ajuizada.
Por corolário, considerando que a recorrida
manifestou
oposição
ao
pleito
formulado
pelo
recorrente, insistindo, pois, na concursalidade do
enfocado crédito, é certo ter se concretizado
litigiosidade no caso em apreço e, em consonância
com o princípio da causalidade, é de rigor a
imposição de ônus sucumbenciais, em especial com o
arbitramento de honorários advocatícios em desfavor
da parte vencida (recorrida).
A matéria já se encontrava completamente
pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
desde o final da vigência do Decreto-Lei 7.661/1945
(REsp 443.867/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2002, DJ
17/02/2003, p. 290; EREsp 188.759/MG, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55) e permaneceu assim
com o advento da Lei 11.101/2005, cabendo serem
reproduzidas, sobre o assunto, as seguintes ementas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITE
DE
JUROS
NA
INADIMPLÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
SEMESTRAL. FATO NOVO. COISA JULGADA. CONTRATOS
DE
MÚTUO
HIPOTECÁRIO.
JUROS
CONTRATADOS.
VALIDADE.
VERBA
HONORÁRIA.
SUCUMBÊNCIA
ALTERADA.
I.
Em
razão
do
fato
novo
caracterizado pela existência de coisa julgada
em execução anterior movida em desfavor da
falida, limitados os juros remuneratórios em
12% ao ano no período de inadimplência, bem
como reconhecida a capitalização semestral. II.
Nos contratos de crédito imobiliário, pelo
sistema de carteira hipotecária, a Egrégia
Segunda Seção, por meio do EREsp n. 415.588/SC,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
unânime, DJU de 01.12.2003, tornou induvidosa a
exegese de que o art. 6o, "e", da Lei n.
4.380/1964,
não
limitou
em
10%
os juros remuneratórios, devendo prevalecer aqueles estipulados entre as partes no período
contratual, até a data da quebra. Ademais,
igualmente inaplicável a limitação de 12% ao
ano.
Precedentes.
III.
Assentou
a
jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no
processo falimentar, havendo habilitação de
crédito impugnada, é cabível a imposição de
honorários
advocatícios
ao
vencido
(EREsp
n.188.759/MG, Rel. para acórdão Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, maioria, DJU de PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
10
2031170-58.2020.8.26.0000
-Voto
no
6
04.06.2001).
IV.
Todavia,
inteiramente
inadequada a fixação da verba honorária pela
diferença entre o valor cobrado pelo credor e
aquele finalmente reconhecido como devido, seja
porque
representa
absurda
aplicação,
na
prática, e apenas para efeito de apuração da
sucumbência, de critérios afastados pelo acórdão justamente por serem ilegais ou abusivos, seja por absolutamente desproporcional à atuação dos patronos,
correta, mas em causa que não é complexa,
ocasionando oneração excessiva à parte adversa,
a merecer a intervenção do STJ a respeito.
Redução a patamar razoável, nos termos do art.
20, parágrafo 4o, do CPC. V. Recurso especial
conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp
505.697/RS,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
05/06/2007, DJ 24/09/2007, p. 311)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA.
1. Habilitação de crédito em falência da qual
se extraiu o recurso especial interposto em
12/11/2015
e
atribuído
ao
gabinete
em
15/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é decidir se há negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
11
jurisdicional pelo Tribunal de origem e se cabe
condenação
em
honorários
advocatícios
em
incidente de habilitação de crédito em processo
falimentar.
3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação dos arts. 165 e
458,
II,
535,
do
CPC/73.
4.
Ante
a
litigiosidade
existente
no
procedimento
de
impugnação de créditos, passam a ser devidos
honorários advocatícios como decorrência do
princípio
da
sucumbência.
Precedentes.
5.
Recurso especial conhecido e não provido. (REsp
1591181/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe
13/10/2017)
No mesmo sentido, já foi decidido por esta
Câmara:
Recuperação
judicial.
Impugnação
de
crédito apresentada por credora quirografária.
Decisão de procedência. Agravo de instrumento
da credora, requerendo a fixação de honorários
advocatícios. Condenação ao pagamento de verba
honorária em prol dos patronos da recorrente
que é impositiva, diante da litigiosidade
instaurada no incidente. Precedentes do STJ e
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste Tribunal. Reforma da decisão agravada.
Agravo de instrumento provido. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Instrumento o 2059616-42.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Cesar Ciampolini, J. 4.7.2018)
Com relação ao montante a ser arbitrado, é
preciso considerar a especificidade da situação
processual
em
relevo,
considerado
o
conteúdo
limitado do processo incidental instaurado.
O texto do artigo 85 do CPC de 2015 contém,
em seus dezenove parágrafos, um número extenso de
regras atinentes ao arbitramento da verba honorária
sucumbencial, mas não faz referência específica à
hipótese de impugnação ao crédito apresentado no
quadro de credores de uma recuperação judicial.
No caso em apreço, no entanto, o crédito em
questão
ostenta
o
importe
de
R$
605.341,97
(seiscentos e cinco mil, trezentos e quarenta e um
reais e noventa e sete centavos) e a fixação dos
honorários advocatícios tendo por base o §2o do
artigo 85 do CPC de 2015, que estabelece parâmetros
gerais, implicaria, aqui, em montante acima dos
padrões
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
conduzindo a uma solução evidentemente injusta e em
desacordo com a natureza acessória desta verba e com
as limitações dos procedimentos inseridos no âmbito
interno de uma recuperação judicial.
É
preciso
realçar,
sobretudo,
que
não
ocorreu a extinção da recuperação judicial e que o
incidente em apreço ostenta uma dimensão muito
restrita, não se sabendo, ao certo, qual benefício
econômico será, precisamente, extraído do veredicto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261683-25.2020.8.26.0000 -Voto no
13
pronunciado.
No
caso
presente,
esta
situação
de
desproporcionalidade, gerada pela pura e simples
aplicação do § 2o do artigo 85 do CPC de 2015, está
manifestada de maneira bastante patente, sendo
necessária a aplicação do § 8o do mesmo artigo,
considerados o teor do trabalho profissional e a
natureza do procedimento julgado, para que a verba
honorária seja fixada em montante absoluto, por
apreciação equitativa.
Assim,
diante
dos
parâmetros
acima
estabelecidos, é arbitrada a verba honorária no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em
conta a natureza do incidente em relevo, a magnitude
do
trabalho
dos
advogados,
a
responsabilidade
profissional envolvida e as peculiaridades próprias
a
uma
recuperação
judicial,
como
procedimento
concursal.
Conhece-se, então, do presente agravo, para
lhe dar provimento.
Fortes Barbosa
Relator